Tribunal: TJDFT
Processo: 0745324-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745324-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO, MANDARIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO, MANDARIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões, bem como eventual PERDA DE OBJETO em virtude de ACORDO entre as partes. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator